Tribunal: TJDFT
Processo: 0728567-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728567-30.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIA LUCILENE PEREIRA CASTRO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos por MARIA LUCILENE PEREIRA CASTRO contra acórdão desta Sexta Turma Cível, que negou provimento à sua apelação. O acórdão restou assim ementado: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PASEP. BANCO DO BRASIL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS. SALDO DE CONTA INDIVIDUAL. DESFALQUES. ATO ILÍCITO. NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a legislação aplicável, o Conselho Diretor atua como responsável pelo cálculo da atualização monetária das contas individuais do PIS-Pasep e o Banco do Brasil depositário dos valores atualizados pelo referido conselho. 2. Ao longo dos anos, ocorreram modificações na legislação relativas à moeda e câmbio desde a instituição do benefício. Segundo as normas aplicáveis, o índice previsto era: a ORTN, em julho/71(Lei Complementar 26/75 e Lei Complementar 8/70, art. 5); 2) a OTN (Obrigações do Tesouro Nacional) ou a LBC (Letras do Banco Central) - o que fosse o maior - para correção do saldo do PIS-PASEP, a partir de julho/87; 3) somente a OTN, a partir de outubro de 1987 (Resolução BACEN n. 1.396, de 22/09/87); 4) IPC (Índice de Preços ao Consumidor), a partir de janeiro de 1989 (Lei 7.738/89, art. 10, Lei 7.764/89, art. 2, e Circular BACEN 1.517/89); 5) BTN, a partir de julho/89 (Lei 7.959/89, art. 79); 6) TR, em fevereiro de 1991 (Lei 8.177/91, art. 38); 7) a partir de dezembro de 1994, passou a incidir a TJLP, até os dias de hoje, com fator de redução quando o índice estiver acima de 6%a.a., com fixação de juros de 3% ao ano (Lei 9.356/96 e Resolução 2.131/94). 3. Na hipótese, o acervo probatório demonstra que os recursos da conta PASEP foram corrigidos corretamente e que não houve ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil S.A. Os cálculos apresentados pela autora não estão em conformidade com os parâmetros fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Assim, não há valores a serem indenizados. 4. É incabível a suspensão do processo ou a instauração de incidente para uniformização de jurisprudência: O entendimento deste Tribunal de Justiça é, atualmente, uníssono no sentido de que somente é cabível indenização se o interessado (autor) demonstrar que o Banco do Brasil praticou ato ilícito ou deixou de aplicar os índices oficiais de juros e correção, em desconformidade com o Conselho Diretor do PASEP. (Acórdãos: 1942354; 1935473; 1914376; 1890177; 1940301; 1934970; 1928638; 1928166; 1938481; 1931528; 1918870; 1875350; 1922672; 1888912; 1891308; 1850293; 1933365; 1933360; 1930551; 1893838; 1942953; 1904637; 1904641; 1842587; 1937630; 1909981; 1906108; 1874867; 1941613; 1941759; 1929597; 1927397). 5. Recurso conhecido e não provido.” Em suas razões (ID 68271275), sustenta que: 1) o acórdão contraria a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e dos demais tribunais do país; 2) é cabível o incidente de uniformização de jurisprudência; 3) já foi instaurado o Incidente de Demandas Repetitivas 0718415-57.2019.8.07.0000, julgado prejudicado, sem análise de mérito. Ao final, requer “sejam acolhidos os presentes embargos de declaração com efeitos infringentes para que haja reconsideração do acórdão embargado, ou então, subsidiariamente que esta Colenda Turma se pronuncie sobre as omissões e contradições aqui apontadas de forma a saná-las”. Contrarrazões apresentadas (ID 69098809). É o relatório. Decido. A controvérsia recursal consiste em definir se estão corretos os valores disponibilizados pelo Banco do Brasil S/A na conta PASEP da apelante, na data do saque. Para o deslinde da demanda, é fundamental determinar a quem incumbe o ônus de comprovar regularidade ou não dos débitos lançados na conta PASEP da autora. Sobre este ponto, o Superior Tribunal de Justiça - STJ fixou a seguinte controvérsia, a ser enfrentada no Tema 1.300: "Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do Pasep correspondem a pagamentos ao correntista". Em consequência, o colegiado determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional. Assim, nos termos do art. 313, IV do Código de Processo Civil - CPC, determino o sobrestamento do presente recurso até o julgamento definitivo do Tema 1.300 pelo STJ. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1o de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator